Tribunal: TRF3
Processo: 5015717-78.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
554/821)

5015717-78.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CNIB. PESQUISA PARA FINS DE PENHORA DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – De acordo com o Provimento 39/2014, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída com a finalidade de receber ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Não se trata, portanto, de fonte de consulta para fins de pesquisa de bens imóveis para eventual penhora, como pretende a parte credora.

II - Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015717-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIGIA NOLASCO - MG136345

AGRAVADO: HELOISA SOUZA PRADO, ALEXSANDRO ALBERTO DA CUNHA PRADO, SOUZA PRADO EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015717-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMIC

Inteiro teor:
554/821)

5015717-78.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CNIB. PESQUISA PARA FINS DE PENHORA DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – De acordo com o Provimento 39/2014, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída com a finalidade de receber ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Não se trata, portanto, de fonte de consulta para fins de pesquisa de bens imóveis para eventual penhora, como pretende a parte credora.

II - Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015717-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIGIA NOLASCO - MG136345

AGRAVADO: HELOISA SOUZA PRADO, ALEXSANDRO ALBERTO DA CUNHA PRADO, SOUZA PRADO EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015717-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIGIA NOLASCO - MG136345

AGRAVADO: HELOISA SOUZA PRADO, ALEXSANDRO ALBERTO DA CUNHA PRADO, SOUZA PRADO EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra SOUZA PRADO EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - EPP E OUTROS, buscando reformar decisão que indeferiu pedido de pesquisa de imóveis em nome do devedor por meio da CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB.

Nas razões de seu agravo, a parte recorrente alega, em síntese, que "as ordens de indisponibilidades só podem ser cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Poder Judiciário, sendo que, tal acesso para inclusão ou exclusão de dados, são atribuições pertencentes apenas para Magistrados e Autoridades Administrativas."

Ademais, acrescenta a agravante, com o princípio da celeridade processual “busca-se garantir o adequado direito a justiça, garantindo efetividade plena do âmbito jurídico. Dessa forma, a agravante busca tornar suas ações as mais céleres possíveis, utilizando-se de todos os métodos disponíveis para perseguição de seu crédito."

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015717-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIGIA NOLASCO - MG136345

AGRAVADO: HELOISA SOUZA PRADO, ALEXSANDRO ALBERTO DA CUNHA PRADO, SOUZA PRADO EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Não assiste razão à parte recorrente.

Assim constou na decisão que indeferiu na origem o pedido da parte agravante:

“Vistos, etc. Conforme já consignado no despacho ID no 16.764.367, todas as diligências para a busca de bens penhoráveis estão sendo realizadas por este Juízo, através dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e/ou por mandado de penhora, sem que a exequente tenha comprovado a realização de qualquer diligência para a busca da satisfação creditória perseguida. Atualmente, as pesquisas em busca de bens imóveis podem ser realizadas por qualquer pessoa, inclusive de maneira “on line”, por meio da rede mundial de computadores. Não pode o exequente comodamente transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela busca de bens penhoráveis em nome dos executados. Caso a exequente apresente bens imóveis em nome dos executados, referido sistema poderá ser utilizado para que seja efetuada eventual indisponibilidade dos bens apresentados ou mesmo o registro da penhora. Em face do exposto, indefiro o pedido de utilização do sistema CNIB-ARISP requerido na petição ID no 17.450.126, restando também indeferido o pedido de inscrição do nome dos requeridos no cadastro de inadimplentes, uma vez que tal procedimento pode ser feito pela própria exequente. Aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se”.

Pois bem.

Em reforço à decisão supracitada, observo que o Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituído com a finalidade de garantir maior efetividade às decisões administrativas e/ou judiciais que determinem a indisponibilidade de bens.

Ou seja, a CNIB foi instituída com a finalidade de receber ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Não se trata, portanto, de fonte de consulta para fins de pesquisa de bens imóveis para penhora de bens em benefício da parte credora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CNIB. PESQUISA PARA FINS DE PENHORA DE BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – De acordo com o Provimento 39/2014, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída com a finalidade de receber ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Não se trata, portanto, de fonte de consulta para fins de pesquisa de bens imóveis para eventual penhora, como pretende a parte credora.

II - Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.